Tribunal: TCU
Processo: 025.052/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7851/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 025.052/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adonias Clemente de Souza Junior (XXX.443.254-XX); Adriano Campos Nobre (XXX.103.867-XX); Andre Felipe da Silva Sousa (XXX.333.645-XX); Andrius Ranieri Barbosa Martins (XXX.174.627-XX); Germano Machado Arenhart (XXX.341.530-XX); Gilson Pereira Lopes Vieira (XXX.088.946-XX); Giovanni Macedo Rodrigues (XXX.369.578-XX); Guilherme Guerra Manzoni (XXX.470.820-XX); Guilherme Kauan Mucha Ziemniczak (XXX.932.730-XX); Pedro Henrique Goncalves Girelli de Oliveira (XXX.021.641-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Defesa-comando do Exército (vinculador). 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.